Tribunal: TJDFT
Processo: 0718128-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718128-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL FERNANDES AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A REPRESENTANTE LEGAL: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RACHEL FERNANDES em face da decisão que deferiu a penhora mensal de 30% dos proventos líquidos de sua aposentadoria pagos pelo Senado Federal, ao argumento de que a agravante percebe proventos superiores a R$30.000,00 (trinta mil reais), o que afasta eventual prejuízo à sua sobrevivência. A agravante não comprovou o recolhimento do preparo, conforme disposição expressa no art. 1.007, caput, do CPC, haja vista o pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal. Analisando os documentos acostados aos autos, não vislumbrei elementos convincentes da insuficiência invocada para autorizar a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que descontados os empréstimos bancários ainda sobejava à agravante o valor líquido de R$8.935,06, cujo numerário não se harmoniza ao enquadramento da agravante como economicamente hipossuficiente nos termos da lei, ocasião em que lhe foi oportunizado comprovar a condição de hipossuficiência por outros documentos de despesa, ou alternativamente, recolher as custas no prazo de 15 (quinze) dias (ID 26448919). Todavia, os comprovantes posteriormente juntados aos autos pela agravante não são hábeis a demonstrar a incapacidade financeira que a impede de efetuar o preparo do recurso ou as despesas do processo, como também, alternativamente, não efetuou o recolhimento do preparo em dobro, conforme consta do art. 1.007, §4, do CPC. Com efeito, as declarações de imposto de renda não declaram nenhuma despesa digna de infirmar o meu entendimento, isto porque a única despesa “médica” apresentada em seu nome se referem às sessões de terapia mensais. De igual modo, as contas de consumo de energia elétrica, telefonia, e contrato de locação apresentados em nome de terceira pessoa (MICHELLY FERNANDES BARREIROS), não são capazes de ilidir a presunção de capacidade financeira da agravante (ID 27178417). Diante da ausência de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade do presente recurso, qual seja o recolhimento do preparo, cabe a esta Relatoria indeferir o pedido de gratuidade de justiça. A não comprovação do pagamento do preparo impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator